Tribunal: TJES
Processo: 5000692-97.2023.8.08.0004
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de medicamentos; Não padronizado
Data de julgamento: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000692-97.2023.8.08.0004
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE ANCHIETA e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS PELO SUS. PRESCRIÇÃO MÉDICA FUNDAMENTADA. IMPRESCINDIBILIDADE COMPROVADA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DO AUTOR. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL DO ESTADO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO MUNICÍPIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou procedente pedido de fornecimento dos medicamentos “Hyabak ou Optive UD ou Lunah Colírio” e “Ciclosporina 0,05% Colírio” a paciente diagnosticado com glaucoma e olho seco pré-operatório, em situação de hipossuficiência econômica.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Direito ao fornecimento de medicamentos não incorporados na lista padronizada do SUS, diante de prescrição médica fundamentada. Avaliação da legitimidade do direcionamento da obrigação ao Estado, conforme organização do SUS e jurisprudência vinculante do STF e STJ.

RAZÕES DE DECIDIR

Afastada a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, uma vez que os documentos constantes nos autos são suficientes para o julgamento da causa, sendo prescindível o parecer técnico do NAT.

No mérito, comprovados os requisitos definidos no Tema 106 do STJ: (i) necessidade do tratamento com medicamentos não padronizados, (ii) ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS, (iii) hipossuficiência do autor, e (iv) registro dos medicamentos na ANVISA.

Conforme fixado no Tema 1234 do STF, nas demandas relativas ao fornecimento de medicamentos, deve-se observar a repartição de competências do SUS. Tratando-se de tratamento oftalmológico de média complexidade, a responsabilidade principal recai sobre o Estado, sendo o Município responsável de forma subsidiária, em caso de eventual descumprimento.

Mantida a sentença por seus próprios fundamentos, conforme artigo 46 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
Comprovada a hipossuficiência econômica do paciente e a imprescindibilidade do tratamento, é devido o fornecimento de medicamentos não padronizados pelo SUS, desde que preenchidos os requisitos do Tema 106 do STJ. A obrigação deve ser direcionada ao ente responsável conforme a organização do SUS, sem prejuízo da solidariedade entre os entes federativos em caso de omissão.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, arts. 6º, 23, II e 196;

Lei nº 8.080/90, arts. 2º, 4º e 17;

Código de Processo Civil, art. 487, I;

Jurisprudência relevante:

STJ, REsp 1.657.156/RJ (Tema 106), Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 24/04/2018;

STF, RE 831.385 AgR/RS (Tema 793), Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 06/04/2015;

STF, RE 1.366.243/SC (Tema 1234), Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 25/04/2023;

TJ-MG, Remessa Necessária 5000540-10.2021.8.13.0027, Rel. Des. Peixoto Henriques, DJe 13/10/2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000692-97.2023.8.08.0004

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDOS: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ANTONIO CARDOZO VIEIRA e MUNICÍPIO DE ANCHIETA

JUIZ(A) SENTENCIANTE: DR. ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS PELO SUS. PRESCRIÇÃO MÉDICA FUNDAMENTADA. IMPRESCINDIBILIDADE COMPROVADA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DO AUTOR. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL DO ESTADO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO MUNICÍPIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou procedente pedido de fornecimento dos medicamentos “Hyabak ou Optive UD ou Lunah Colírio” e “Ciclosporina 0,05% Colírio” a paciente diagnosticado com glaucoma e olho seco pré-operatório, em situação de hipossuficiência econômica.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Direito ao fornecimento de medicamentos não incorporados na lista padronizada do SUS, diante de prescrição médica fundamentada. Avaliação da legitimidade do direcionamento da obrigação ao Estado, conforme organização do SUS e jurisprudência vinculante do STF e STJ.

RAZÕES DE DECIDIR

Afastada a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, uma vez que os documentos constantes nos autos são suficientes para o julgamento da causa, sendo prescindível o parecer técnico do NAT.

No mérito, comprovados os requisitos definidos no Tema 106 do STJ: (i) necessidade do tratamento com medicamentos não padronizados, (ii) ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS, (iii) hipossuficiência do autor, e (iv) registro dos medicamentos na ANVISA.

Conforme fixado no Tema 1234 do STF, nas demandas relativas ao fornecimento de medicamentos, deve-se observar a repartição de competências do SUS. Tratando-se de tratamento oftalmológico de média complexidade, a responsabilidade principal recai sobre o Estado, sendo o Município responsável de forma subsidiária, em caso de eventual descumprimento.

Mantida a sentença por seus próprios fundamentos, conforme artigo 46 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
Comprovada a hipossuficiência econômica do paciente e a imprescindibilidade do tratamento, é devido o fornecimento de medicamentos não padronizados pelo SUS, desde que preenchidos os requisitos do Tema 106 do STJ. A obrigação deve ser direcionada ao ente responsável conforme a organização do SUS, sem prejuízo da solidariedade entre os entes federativos em caso de omissão.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, arts. 6º, 23, II e 196;

Lei nº 8.080/90, arts. 2º, 4º e 17;

Código de Processo Civil, art. 487, I;

Jurisprudência relevante:

STJ, REsp 1.657.156/RJ (Tema 106), Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 24/04/2018;

STF, RE 831.385 AgR/RS (Tema 793), Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 06/04/2015;

STF, RE 1.366.243/SC (Tema 1234), Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 25/04/2023;

TJ-MG, Remessa Necessária 5000540-10.2021.8.13.0027, Rel. Des. Peixoto Henriques, DJe 13/10/2022.

RELATÓRIO

Em síntese, o autor pugna pelo fornecimento dos medicamentos “Hyabak ou Optive Ud ou Lunah Colírio e Ciclosporina 0,05% Colírio”, uma vez que foi diagnosticado com glaucoma e olho seco pré-operatório, não possuindo condições financeiras de custear os fármacos.

O juízo sentenciante julgou procedente o pedido autoral, nos seguintes termos:

Ante o exposto, com base nos artigos 196 c/c 197 da CR/88, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na inicial, consistente no fornecimento dos seguintes medicamentos: HYABAK ou OPTIVE UD ou LUNAH COLÍRIO e CICLOSPORINA 0,05% COLÍRIO, bem como todo o tratamento que porventura venha necessitar até a sua completa recuperação em benefício de ANTONIO CARDOZO VIEIRA.

Embora reconhecida a responsabilidade solidária dos requeridos, fica a obrigação ora imposta direcionada ao ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, em observância ao tema 793 do STF. Contudo, caso haja descumprimento por parte deste, deverá o outro demandado cumprir a obrigação e, caso queria, ingressar com a ação cabível para reaver o valor que for despendido.

Irresignado, o Estado do Espírito Santo interpôs o presente recurso, arguindo, em preliminar, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante da ausência de manifestação do Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário (NAT). No mérito, sustenta que a sentença violou o disposto nas Súmulas nº 60 e 61 do Supremo Tribunal Federal, ao deixar de observar os requisitos exigidos para o fornecimento de medicamentos não padronizados pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Argumenta que os fármacos pleiteados não integram a lista oficial do SUS, em afronta ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1234. Diante disso, requer a total improcedência dos pedidos autorais. Subsidiariamente, pleiteia a substituição dos insumos deferidos por medicamentos constantes da lista padronizada do SUS.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1°, da Lei n° 9.099/95.

Rejeito a preliminar de nulidade da sentença
,

porquanto os documentos constantes dos autos se mostram suficientes para a análise do mérito, inexistindo necessidade de produção de outras provas. Ademais, a elaboração de parecer pelo Núcleo de Assessoramento Técnico (NAT) não constitui requisito obrigatório para o julgamento da demanda, tratando-se de medida meramente facultativa, a critério do julgador.

Analisando os autos processuais e as provas produzidas pelas partes, entendo que o mérito recursal não merece prosperar.

Verifico que a prescrição médica preenche os requisitos previstos no Recurso Especial nº 1657156/RJ (Tema Repetitivo 106), pois restou demonstrada a imprescindibilidade dos medicamentos e a ineficácia dos fármacos e tratamentos fornecidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

De acordo com o entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do Sistema Único de Saúde (SUS) exige a presença cumulada dos seguintes requisitos: I) imprescindibilidade do medicamento solicitado e ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS, consoante comprovação em laudo médico; II) incapacidade financeira de custear o tratamento; III) registro do medicamento junto a ANVISA.

Neste sentido, o Supremo Tribunal Federal (STF), em julgamento do RE 831.358 AgR/RS, afirmou que:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO À SAÚDE. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. TRATAMENTO NÃO PREVISTO PELO SUS. FORNECIMENTO PELO PODER PÚBLICO. PRECEDENTES. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, apesar do caráter meramente programático atribuído ao art. 196 da Constituição Federal, o Estado não pode se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos. O fornecimento gratuito de tratamentos e medicamentos necessários à saúde de pessoas hipossuficientes é obrigação solidária de todos os entes federativos, podendo ser pleiteado de qualquer deles, União, Estados, Distrito Federal ou Municípios (Tema 793).
O Supremo Tribunal Federal tem se orientado no sentido de ser possível ao Judiciário a determinação de fornecimento de medicamento não incluído na lista padronizada fornecida pelo SUS, desde que reste comprovação de que não haja nela opção de tratamento eficaz para a enfermidade
. Precedentes. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem quanto à comprovação da necessidade de tratamento não previsto pelo SUS faz-se necessário o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, providência inviável neste momento processual (Súmula 279 /STF). Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 831385 AgR, Relator (a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 17/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-063 DIVULG 31-03-2015 PUBLIC 06-04-2015) (original sem destaque).

Assim, o recorrido, através de laudos médicos (Id. n° 13750796), demonstrou a imprescindibilidade dos fármacos, bem como que os insumos não poderiam ser substituídos por outros englobados no rol padronizado pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Outrossim, embora os entes federativos sejam solidariamente responsáveis pela prestação de saúde, o direcionamento das obrigações deve respeitar a divisão de competências do SUS, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1234 de Repercussão Geral (RE 1.366.243/SC), que determinou que a execução das decisões judiciais na área da saúde deve observar a estrutura organizacional do SUS e garantir o ressarcimento ao ente que suportar indevidamente o ônus financeiro:

REFERENDO NA TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.234. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NAS DEMANDAS QUE VERSAM SOBRE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA ANVISA, MAS NÃO PADRONIZADOS NO SUS. DECISÃO DO STJ NO IAC 14. DEFERIMENTO PARCIAL DA MEDIDA CAUTELAR PLEITEADA. 1. O julgamento do IAC 14 pelo Superior Tribunal de Justiça constitui fato novo relevante que impacta diretamente o desfecho do Tema 1234, tanto pela coincidência da matéria controvertida que foi expressamente apontada na decisão de suspensão nacional dos processos quanto pelas próprias conclusões da Corte Superior no que concerne à solidariedade dos entes federativos nas ações e serviços de saúde. 2. Reflexões conduzidas desde o julgamento da STA 175, em 2009, inclusive da respectiva audiência pública, incentivaram os Poderes Legislativo e Executivo a buscar organizar e refinar a repartição de responsabilidades no âmbito do Sistema Único de Saúde. Reporto-me especificamente (i) às modificações introduzidas pelas Leis 12.401/2011 e 12.466/2010 na Lei 8.080/1990, (ii) ao Decreto 7.508/2011; e (iii) às sucessivas pactuações no âmbito da Comissão Intergestores Tripartite. 3. Há um esforço de construção dialógica e verdadeiramente federativa do conceito constitucional de solidariedade ao qual o Poder Judiciário não pode permanecer alheio, sob pena de incutir graves desprogramações orçamentárias e de desorganizar a complexa estrutura do SUS, sobretudo quando não estabelecida dinâmica adequada de ressarcimento. O conceito de solidariedade no âmbito da saúde deve contemplar e dialogar com o arcabouço institucional que o Legislador, no exercício de sua liberdade de conformação, deu ao Sistema Único de Saúde. 4. No julgamento do Tema 793 da sistemática a repercussão geral, a compreensão majoritária da Corte formou-se no sentido de observar, na composição do polo passivo de demandas judiciais relativas a medicamentos padronizados, a repartição de atribuições no SUS. A solidariedade constitucional pode ter se revestido de inúmeros significados ao longo do desenvolvimento da jurisprudência desta Corte, mas não se equiparou, sobretudo após a reforma do SUS e o julgamento do Tema 793, à livre escolha do cidadão do ente federativo contra o qual pretende litigar. 5. Tutela provisória concedida em parte para estabelecer que, até o julgamento definitivo do Tema 1.234 da Repercussão Geral, sejam observados os seguintes parâmetros:
5.1. nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual; 5.2. nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo
; 5.3. diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução (adotei essa regra de julgamento em: RE 960429 ED-segundos Tema 992, de minha relatoria, DJe de 5.2.2021); 5.4. ficam mantidas as demais determinações contidas na decisão de suspensão nacional de processos na fase de recursos especial e extraordinário. 6. Tutela provisória referendada. (RE 1.366.243 TPI-REF/SC Tribunal Pleno Rel. Min. GILMAR MENDES j. 19/04/2023 DJE 25/04/2023).

Portanto, na hipótese dos autos, que envolve medicamentos oculares, a obrigação primária recai sobre o estado, conforme indicado pela própria SESA (Id. n° 13750815), cabendo ao município atuar de forma subsidiária. Assim, o cumprimento da obrigação deve ser direcionado ao estado do Espírito Santo e, em caso de descumprimento, ao município de Anchieta, em observância ao princípio da solidariedade entre os entes federativos, conforme disposto em sede de sentença.

Nesse sentido dispõe a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - SAÚDE - TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR - LEITO EM HOSPITAL COM SERVIÇO DE NEUROCIRURGIA DE ALTA COMPLEXIDADE - SENTENÇA MANTIDA. Comprovada a imprescindibilidade da transferência hospitalar de paciente com base em categórico relato médico, oriundo do próprio SUS e que descreve a moléstia e atesta a necessidade de sua internação urgente em hospital com serviço de neurocirurgia de alta complexidade, é imperativa a manutenção da sentença concessiva da segurança, mormente em face da inequívoca premência de proteção à vida digna, bem jurídico maior. V.V.: REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - SAÚDE - TRANSFERÊNCIA - VAGA: HOSPITAL ESPECIALIZADO - CENTRAL DE LEITOS: ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL - MUNICÍPIO: OMISSÃO: NÃO DEMONSTRADA - VEROSSIMILHANÇA: AUSÊNCIA. 1.
O Sistema Único de Saúde (SUS) organiza-se em uma rede hierarquizada, mediante distribuição de competências segundo o grau de complexidade dos serviços.
2. Incluído o paciente no sistema SUSFácil, o ente estadual passa de gestor a garantidor do atendimento, transmudando-se sua obrigação. 3. Sem prova pré-constituída da omissão do ente municipal no atendimento à paciente, descabe a excepcional intervenção do Poder Judiciário nas políticas públicas. (TJ-MG - Remessa Necessária: 50005401020218130027, Relator: Des.(a) Peixoto Henriques, Data de Julgamento: 04/10/2022, 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/10/2022).

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei n° 9099/95.

CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexista, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)